Tribunal: TJES
Processo: 5004143-45.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004143-45.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIWALDO FERREIRA MACHADO e outros
RECORRIDO: IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004143-45.2024.8.08.0021.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
MIWALDO FERREIRA MACHADO e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDOS:
MIWALDO FERREIRA MACHADO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro a Gratuidade Judiciária ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. APONTAMENTO CRIMINAL. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA UBER CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos reciprocamente por MIWALDO FERREIRA MACHADO e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento do credenciamento à plataforma e de lucros cessantes, e parcialmente procedente para condenar a empresa UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

O autor, ora primeiro recorrente, sustenta em suas razões recursais, omissão da sentença quanto ao pedido de exibição de documentos financeiros, essencial para comprovação dos lucros cessantes. Defende a abusividade da desativação de sua conta, argumentando ser qualificado como motorista diamante. Pugna pela reintegração à plataforma, pela majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pelo reconhecimento dos lucros cessantes.

3.

Por sua vez, a segunda recorrente - UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., sustenta em suas razões recursais que a desativação ocorreu legitimamente após a localização de apontamento criminal em nome do autor, em procedimento de verificação de segurança. Argumenta que o apontamento criminal foi identificado em processo que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG (nº 0163122-96.1992.8.13.0079), havendo motivo suficiente para desativação conforme o Código da Comunidade da plataforma. Defende a liberdade contratual e a autonomia da vontade, sustentando que foi oportunizado ao autor o direito de revisão administrativa da decisão. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos, inclusive o de indenização por danos morais.

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. O efeito suspensivo constitui exceção no âmbito dos Juizados Especiais, sendo a regra o processamento do recurso apenas no efeito devolutivo, em prestígio aos princípios da celeridade e efetividade.

5.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo segundo recorrente
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

6.

Quanto a impugnação a justiça gratuita, o segundo recorrente não traz qualquer documento que infirme a declaração de hipossuficiência firmada pelo primeiro recorrente, razão pela qual, afasta-se de plano a preliminar arguida, dado a presunção
iuris tantum
que orbita na manifestação de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

7.

No que se refere ao pedido de exibição de documentos, é forçoso reconhecer que tal pretensão caracteriza burla ao microssistema dos Juizados Especiais, uma vez que se trata de procedimento especial previsto no artigo 396 e seguintes do CPC, o qual se mostra incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados, nos termos do Enunciado nº 8 do FONAJE: “
As ações sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”
. Outrossim, inexiste omissão na sentença do Juízo de origem quanto ao referido pedido, portanto,
indefere-se.

8.

Inicialmente, destaco que restou caracterizada a relação de natureza civil entre as partes, estabelecida mediante contrato de prestação de serviços de transporte remunerado privado individual por meio de aplicativo na internet, não se tratando de relação de consumo, mas sim de parceria comercial regida pelos princípios da liberdade contratual e autonomia da vontade.

9.

No caso concreto, verifica-se que a desativação da conta do primeiro recorrente ocorreu após a identificação de apontamento criminal em seu nome, conforme procedimento de verificação de segurança realizado pela plataforma. Embora o processo criminal tenha sido extinto pela prescrição da punibilidade, tal circunstância não afasta a existência do fato criminoso, o que, por si só, justifica a medida adotada pelo segundo recorrente com base em suas políticas internas de segurança.

10.

Outrossim, embora o primeiro recorrente tenha, de fato, prestado serviços à segunda recorrente como motorista durante relevante período de tempo, percebendo, alegadamente, avaliações positivas de vários usuários, deve prevalecer, no caso, o princípio da liberdade de contratação, por força do qual o segundo recorrente não está obrigado a manter vínculo com o motorista, notadamente em cenário de comprovada conduta incompatível com os objetivos sociais da plataforma, cuja marca, por tal proceder, resta exposta à desaprovação de seus consumidores. Com efeito, forçosa se faz a incidência, à espécie, da liberdade de contratar e do princípio da intervenção estatal mínima, previstos no art. 421 do Código Civil, de seguinte teor:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único: Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

11.

Diante de tal panorama e da efetiva existência de apontamento criminal em detrimento do autor, o que não condiz com a política interna e regras de conduta dos motoristas vinculados à plataforma, não se vislumbra, em suma, abusividade qualquer na possibilidade de rescisão unilateral do negócio por parte da plataforma, ante a escusa de que somente o fizera por conta de referida violação da política de segurança da empresa e no intuito de manter determinado padrão de qualidade dos serviços remunerados por seus usuários finais.

12.

Neste contexto, não há como se acolher o pedido de reintegração compulsória do autor à plataforma, uma vez que tal medida violaria a liberdade contratual e a autonomia da vontade das partes, princípios fundamentais que regem as relações contratuais privadas.

13.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença recorrida acertadamente julgou improcedente o pedido ante a ausência de prova efetiva do ganho médio do autor. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que de forma aproximada, os rendimentos que alegadamente deixou de auferir em razão da desativação de sua conta, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC.

14.

Por fim, inexistindo ato ilícito da UBER, a qual atuou em exercício regular de direito, também não há que se falar na presença dos requisitos da responsabilidade civil, sendo medida de rigor a improcedência do pleito indenizatório. Nesse mesmo sentido, jurisprudências dos tribunais pátrios:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA – PLATAFORMA UBER – DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de se notar que o C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. 2. A relação havida entre as partes é regida pelo Código Civil, bem como pela Lei nº 13.640/2018, de forma que, havendo descumprimento das obrigações contratuais assumidas, cabível a rescisão do ajuste. 3.
O contrato firmado entre os litigantes possui previsão para o descredenciamento em caso de descumprimento dos Termos de Uso (fl. 111 e seguintes), da Política de Desativação e, também, do Código de Conduta
. 4. Na hipótese vertida, restou demonstrado que a requerida, em procedimentos internos, verificou que o autor fora denunciado por crimes de trânsito, situação reconhecida pelo próprio apelante. 5. Outrossim,
eventual extinção da ação penal em virtude da declaração da extinção da punibilidade não conduz, de forma isolada, ao reconhecimento da ilegalidade de seu desligamento
. 6. É de se reconhecer a impossibilidade de o Judiciário obrigar a empresa ré a manter parceria econômica com motorista que não atende a seus interesses. 7. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº0014027-19.2020.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 20/07/2023)
[grifei]

RECURSO INOMINADO – Contrato de parceria para prestação de serviço de transporte por aplicativo –
Descredenciamento de motorista após descumprimento nos termos e condições de uso – Checagem de apontamentos criminais que restou positiva, o que legitima a exclusão do motorista – Ausência de ato ilícito da recorrida porquanto respeitada sua liberdade de contratar – Princípio da autonomia privada – Danos morais não caracterizados
– Sentença mantida pelos próprios fundamentos – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1029858-08.2023.8.26.0114; Relator (a): TONIA YUKA KOROKU; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível; Foro de Campinas - 3ª Vara do Juizado Especial Civel; Data do Julgamento: 16/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)
[grifei]

15.

Em face dessas considerações:

I)
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por
MIWALDO FERREIRA MACHADO.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

I)

DOU PROVIMENTO

ao recurso

interposto por

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, reformando a sentença objurgada para julgar improcedente a ação.
Sem custas e honorários,
conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)